Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700604-40.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: DAVID BERNARDES DE ANDRADE PASSOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por David Bernardes de Andrade Passos (processo n. 0740349-58.2025.8.07.0001), reconsiderando a decisão de ID origem 247472512, deferiu a tutela provisória pleiteada na petição inicial, para determinar que o procedimento cirúrgico indicado ao paciente (cirurgia de Mohs) seja realizado “pela Dra. Fernanda Seabra”, diante da demora da operadora de plano de saúde em indicar profissional habilitado para tanto em sua rede credenciada. Em suas razões recursais (ID 80086668), a agravante sustenta, em suma, que o autor/agravado não teria demonstrado os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Anota que teria demonstrado a existência de profissional habilitado, em sua rede credenciada, para realização do procedimento cirúrgico indicado ao paciente. Afirma que “a denominada ‘cirurgia micrográfica de Mohs’, conforme sustentado nos autos, se insere no espectro de remoção do carcinoma cutâneo, existindo, de forma concreta, rede credenciada e profissional credenciado apto a realizar o ato, de modo que não se justifica, em juízo perfunctório e sem contraditório substancial consolidado, a adoção de providência que, na prática, viabiliza a substituição da rede credenciada por escolha particular”. Pontua que “o sistema contratual e regulatório da saúde suplementar se estrutura pela prestação assistencial via rede credenciada, sendo o custeio fora da rede medida excepcional, dependente de demonstração objetiva de impossibilidade real de atendimento pela rede, de indisponibilidade de prestador apto, ou de circunstâncias específicas que tornem inviável, no tempo necessário, a utilização da rede”. Defende que “a medida que viabiliza, direta ou indiretamente, a realização do procedimento fora da rede por força de constrição patrimonial ou custeio compulsório possui inequívoco caráter satisfativo”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Sublinha que a decisão agravada “desconsidera, com gravidade, o periculum in mora inverso ao ponto que A Operadora/Agravante sofre dano imediato, de difícil reparação e de alcance sistêmico quando se chancela, pela via de urgência, a substituição da rede credenciada por escolha particular sem a demonstração robusta da inexistência de alternativa assistencial adequada”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e indeferida a tutela provisória pleiteada pelo autor/agravado. Preparo recolhido (ID 80112826). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque não ressai dos autos, ao menos neste momento, urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. A própria decisão agravada, a princípio, condicionou o levantamento de valores constritos, e necessários para o custeio do procedimento cirúrgico objeto de discussão na origem, à preclusão do decisum, o que, com a interposição do presente recurso, não ocorreu. Na esteira dessa constatação, tem-se que a agravante pode aguardar a completa instrução do presente recurso sem que isso resulte em perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco em risco ao resultado útil do processo. Diante dessa constatação, e considerado o caráter cumulativo dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há como deferir, por ora, a medida liminar pleiteada. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora